Tribunal: STF
Processo: HC 240895
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO. ART. 334 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.